Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-40.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-40.2019.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MAIS CREDIT CONSULTING E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PARCELAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO AUTORA. VALORES COBRADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DOS EFETIVOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLANILHA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que julgou procedente o pedido monitório formulado na inicial, condenando o município ao pagamento do valor de R$ 350.485,10 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), em favor da requerente.

2. A empresa apelada ajuizou ação monitória, alegando, em resumo, que é credora de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais, sendo que o município teria deixado de repassar parcelas descontadas em folhas de pagamento. A instituição bancária almeja o pagamento das parcelas supostamente retidas.

3. Nenhum dos documentos juntados com a inicial prova que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas em folhas de pagamento, ou seja, não há prova documental da concreta retenção dos valores pretendidos. A prova dos efetivos descontos é indispensável, sobretudo considerando a rotatividade de servidores municipais temporários e comissionados. Não se pode confundir a obrigação de repassar valores descontados com a efetiva retenção ou apropriação indevida de tais quantias.

4. A ausência do repasse de uma parcela não significa necessariamente a retenção desta. A exoneração de servidores comissionados ou temporários acarreta, naturalmente, a interrupção do repasse de parcelas consignadas, haja vista a extinção do vínculo com o município. Nesse contexto, não se pode presumir que as parcelas indicadas em uma simples planilha apresentada pela autora constituem um débito legítimo, decorrente da efetiva retenção de prestações descontadas em folha.

5. Sem a demonstração de que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas de vencimentos pagos a servidores municipais, a pretensão monitória não pode ser acolhida, pois a existência da dívida revela-se incerta. A descrição de valores em planilha elaborada pela parte demandante não tem o condão de constituir a dívida de forma inequívoca. A requerente (apelada) poderia ter se utilizado do procedimento de produção antecipada de provas para demonstrar a existência do alegado crédito. Arts. 381 e 700, § 1º, do CPC.

6. Por força do art. 373, I, do CPC, a requerente tinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito. O Juízo
a quo
não poderia exigir do município qualquer prova de pagamento sem antes valorar adequadamente as provas juntadas com a inicial, para averiguar a existência do crédito reclamado. Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser integralmente reformada.

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800021-40.2019.8.14.0121

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

APELADA: MAIS CREDIT CONSULTING E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ
(ID 15242806)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedente o pedido monitório formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento do valor de R$ 350.485,10 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), em favor da requerente.

A empresa MAIS CREDIT CONSULTING E PARTICIPAÇÕES LTDA ajuizou ação monitória, alegando, em resumo, que é credora de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais, sendo que o município teria deixado de repassar parcelas descontadas em folhas de pagamento. A instituição bancária almeja o pagamento das parcelas supostamente retidas.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido da parte autora,
“para constituir como título executivo a quantia de R$ 350.485,10 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)”
.

Inconformado, o município de Santa Luzia do Pará interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) preliminar de ilegitimidade passiva do município, considerando a possível responsabilidade pessoal de ex-prefeito; b) ocorrência de prescrição; b) ausência de comprovação inequívoca do recolhimento dos valores pretendidos; c) ausência de individualização efetiva dos mutuários; d) existência de litigância de má-fé por parte da autora. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pedido monitório seja julgado improcedente.

A instituição apelada apresentou contrarrazões, reafirmando as alegações contidas na inicial e refutando a pretensão do recorrente, nos termos da petição ID 15242812.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade do recurso. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública,
revela-se desnecessária a realização de reexame necessário
(Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

II. Preliminar e questão prejudicial.

O apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva
. Como questão prejudicial de mérito, suscitou a ocorrência de prescrição.

Entretanto, considerando a Jurisprudência do TJPA e a consequente solução do mérito, que será favorável ao apelante, revela-se dispensável a análise das preliminares e das questões prejudiciais, incidindo, no presente caso, o princípio da primazia do mérito, na forma prevista nos arts. 282, § 2º, e 488 do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Grifo nosso).

Art. 488.
Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485
. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU. RECURSO DO RÉU.
PREJUDICIAL E PRELIMINAR AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE LHE APROVEITA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA CELERIDADE PROCESSUAL. ART. 4º E 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DISPENSADA. "O exame das preliminares pelo julgador, em sentido amplo, a incluir as prejudiciais de mérito, é dispensável quando se puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas, à luz dos arts. 282, § 2º, e 488 do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, de forma integral, justa e efetiva."

(TJ-SC - AC: 03025591520178240001 Abelardo Luz 0302559-15.2017.8.24.0001, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 18/02/2020, Quinta Câmara de Direito Civil). (Grifo nosso).

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEFESA BASEADA NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DE USUCAPIÃO, COM PEDIDO SUCESSIVO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO SUCESSIVO FORMULADO PELA REQUERIDA. APELO DE AMBAS AS PARTES.APELO DA REQUERIDA: CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA SUFICIENTEMENTE A OCUPAÇÃO DA FAIXA DE TERRAS COM ANIMUS DOMINI E POR TEMPO SUFICIENTE À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO VIA USUCAPIÃO.
DESNECESSIDADE DE EXAME DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA REQUERIDA. ART. 488, CPC. PRIMAZIA DO MÉRITO.

PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
APELAÇÃO DOS REQUERENTES: PROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-PR 00060217020198160077 Cruzeiro do Oeste, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 13/09/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, não conheço das preliminares e das questões prejudiciais suscitadas, as quais serão superadas pela aplicação do princípio da primazia do mérito.

III. Mérito.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ
(ID 15242806) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedente o pedido monitório formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento do valor de R$ 350.485,10 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), em favor da requerente.

A empresa MAIS CREDIT CONSULTING E PARTICIPAÇÕES LTDA ajuizou ação monitória, alegando, em resumo, que é credora de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais, sendo que o município teria deixado de repassar parcelas descontadas em folhas de pagamento. A instituição bancária almeja o pagamento das parcelas supostamente retidas.

Com a finalidade de instruir sua pretensão monitória, a demandante apresentou os seguintes documentos:

1)

Cópia do convênio celebrado com o município de Santa Luzia, em 2/3/2010, para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento (ID 15242533, p. 1-6);

2)

Decreto municipal nº. 2/2010, autorizando descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento (ID 15242533, p. 7);

3)

Documentos de qualificação do prefeito que assinou o referido convênio (ID 15242533, p. 8-14);

4)

Certidões e outros documentos informativos que instruíram a assinatura do convênio (ID 15242533, p. 15-31);

5)

Relação geral dos servidores integrantes da folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2011 (ID 15242533, p. 32-36);

6)

Relação de empréstimos contraídos por servidores da Câmara Municipal de Itapeva-MG (ID 15242533, p. 37). Destaca-se que tal documento não possui qualquer relação com a demanda ajuizada;

7)

Relação de servidores municipais comissionados, efetivos e temporários (ID 15242533, p. 38-60);

8)

Autorizações para descontos em folha de pagamento, subscritas por servidores públicos municipais (ID’s 15242534, p. 1 a 15242757, p. 1);

9)

Termo de cessão de créditos de empréstimos consignados, contendo nome, CPF e número de contrato relativo a cada mutuário (ID 15242758);

10)

Notificação extrajudicial sem qualquer assinatura, dirigida ao município de Santa Luzia (ID 15242759);

11)

Aviso de recebimento de correspondência remetida à Prefeitura Municipal de Santa Luzia (15242761);

12)

Planilha produzida unilateralmente pela autora, indicando as supostas parcelas retidas pelo município, entre os anos de 2012 e 2017 (ID 15242762).

Nenhum dos documentos acima prova que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas em folhas de pagamento, ou seja, não há prova documental da concreta retenção dos valores pretendidos.

A prova dos efetivos descontos é indispensável, sobretudo considerando a rotatividade de servidores municipais temporários e comissionados. Não se pode confundir a obrigação de repassar valores descontados com a efetiva retenção ou apropriação indevida de tais quantias.

A ausência do repasse de uma parcela não significa necessariamente a retenção desta. A exoneração de servidores comissionados ou temporários acarreta, naturalmente, a interrupção do repasse de parcelas consignadas, haja vista a extinção do vínculo com o município.

Nesse contexto, não se pode presumir que as parcelas indicadas em uma simples planilha apresentada pela autora constituem um débito legítimo, decorrente da efetiva retenção de prestações descontadas em folha.

Sem a demonstração de que as parcelas cobradas foram efetivamente descontadas de vencimentos pagos a servidores municipais, a pretensão monitória não pode ser acolhida, pois a existência da dívida revela-se incerta.

A descrição de valores em planilha elaborada pela parte demandante não tem o condão de constituir a dívida de forma inequívoca.

A requerente (apelada) poderia ter se utilizado do procedimento de produção antecipada de provas para demonstrar a existência do alegado crédito. Nesse sentido, os arts. 381 e 700, § 1º, do CPC assim dispõem:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§ 1º O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2º A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3º A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

§ 4º O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5º Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

(Grifo nosso).

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381
. (Grifo nosso).

Por força do art. 373, I, do CPC, a requerente tinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito. O Juízo
a quo
não poderia exigir do município qualquer prova de pagamento sem antes valorar adequadamente as provas juntadas com a inicial, para averiguar a existência do crédito reclamado. Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser integralmente reformada.

Para corroborar as assertivas e conclusões acima expostas, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONVÊNIO ENTRE BANCO BRADESCO S.A. E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. COM O MUNICÍPIO DE ITAPORÃ.

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
(...)

(...). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICARREM PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 4. Inexistência de cerceamento de defesa. Intimação da parte nos autos para manifestar, tendo a oportunidade de indicar a produção de provas que entendesse pertinentes. Todavia, permaneceu inerte. 5. Sentença mantida nesse ponto. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
MÉRITO.
COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES POR MEIO DO CONVÊNIO FIRMADO EM 04/2009.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES/FINANCIAMENTOS REALIZADOS E DOS VALORES DEVIDOS.

SIMPLES PLANILHA DE VALORES NÃO É PROVA INEQUÍVOCA DA DÍVIDA.
(...)
6. Ausência de provas constitutivas do direito dos autores/apelantes (art. 373, I, do CPC), vez que restou comprovada apenas a existência da relação jurídica entre as partes, por meio do convênio realizado em 04/2009, não havendo comprovação das consignações/financiamentos realizados e dos valores devidos, uma vez que a apresentação de simples planilha dos valores não é prova inequívoca da dívida. Sentença mantida nesse ponto.
(...). (TJTO, Apelação Cível, 0001501-41.2018.8.27.2714, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , 2ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 30/09/2020, DJe 15/10/2020 15:42:55). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, em conformidade com os termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/01/2024